Tribunal: TJDFT
Processo: 0739348-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu da apelação e negou-lhe provimento, em demanda que versava sobre honorários advocatícios contratuais sob cláusula de êxito. A embargante alega omissão do acórdão quanto às teses de vedação ao enriquecimento sem causa (arts. 884 e 885 do CC), boa-fé objetiva, proporcionalidade e razoabilidade, sustentando que a condenação ao pagamento integral, apesar de atuação parcial, seria indevida. Contrarrazões pelo não provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar, de modo específico, a tese de enriquecimento sem causa e de proporcionalidade dos honorários diante da revogação do mandato; (ii) saber se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito do julgado; (iii) saber se há vícios (obscuridade, contradição, omissão ou erro material) na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não há preliminar e não houve pedido de efeito suspensivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a integrar ou aclarar decisão judicial quando presente obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado. Jurisprudência do TJDFT e do STJ ampara tal orientação.
4. Inexistência de omissão: o acórdão embargado apreciou os pontos indispensáveis ao desate da controvérsia, indicando as razões do convencimento, sendo desnecessário que o órgão julgador rebata um a um todos os argumentos das partes quando já encontrado fundamento suficiente para decidir (STJ, AgInt no REsp 1866956/PE, Segunda Turma; EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Terceira Turma).
5. O acórdão embargado enfrentou a controvérsia acerca dos honorários contratuais sob cláusula de êxito, assentando a pertinência do pagamento integral em razão da atuação decisiva do escritório na fase de conhecimento e do trânsito em julgado já alcançado, afastando o arbitramento proporcional. Não há vício a ser sanado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
6. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão; sua finalidade é integrativa e aclaratória, restrita às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta os pontos essenciais ao desate da controvérsia, ainda que não examine, de forma pormenorizada, todas as teses deduzidas pelas partes.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; CPC, art. 489, § 1o, IV; CF, art. 93, IX; CC, arts. 884 e 885.
Jurisprudência mencionada: TJDFT, Acórdão 1638796, 0714277-42.2022.8.07.0000, 1a Turma Cível; STJ, AgInt no REsp 1866956/PE; STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ.